Tribunal: TJBA
Processo: 8004039-65.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004039-65.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE INACIO FRIAS DA CUNHA

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BRUMADO. VERBA SALARIAL REFERENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INADIMPLIDA. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE REMUNERAR O SERVIDOR EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8004039-65.2015.805.0032, oriundos da comarca de Brumado, em que figuram, como apelante, MUNICIPIO DE BRUMADO, e, como apelado, JOSE INACIO FRIAS DA CUNHA.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituo de 2º Grau – Relator

Procurador de Justiça